Tribunal: STF
Processo: HC 218022
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    A defesa do paciente formula pedido de reconsideração da decisão pela qual, nos termos do art. 337, do RISTF, não conheci dos embargos de declaração opostos contra a negativa de seguimento à impetração.



    Decido. 



    Consoante preconizado pelo art. 317 do Regimento Interno da Corte, “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”.



    Pelo princípio da fungibilidade recursal, o presente requerimento comportaria conversão em agravo regimental.



    Entretanto, esse não é o caso dos autos, pois a petição incidental não preenche um pressuposto necessário para análise como se regimental fosse, qual seja, a impugnação de todos os fundamentos da decisão que se pretende infirmar.



    Com efeito, o requerente não dedicou uma linha sequer em sua petição sobre os fundamentos que consubstanciaram a negativa de seguimento do habeas corpus limitando-se a aduzir que “o Paciente retomou o cumprimento das medidas cautelares, comparecendo ao cartório, apresentando comprovante de residência e informando até mesmo seu novo número de telefone celular (doc. 01), não há que se falar em risco a “garantia da futura aplicação da lei penal””.



    Em casos assim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido, confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes” (RE nº 563.881/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º/2/08); 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. fundamentos INATACADOS. 1. A agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Incidência do artigo 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 664.174/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 1º/2/08); 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Recurso que não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 490.720/MS-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/2/08). 



    Diante desse quadro, não conheço do pedido. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente